Tribunal: TJSP
Processo: 2169021-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que não reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta-poupança da executada. Inconformismo. Quantia que não está sujeita à exceção ou relatividade do §2o do artigo 833 do CPC. Movimentação que não descaracteriza sua natureza de conta-poupança. Má-fé, abuso de direito ou fraude. Não evidenciadas. Sentença Reformada. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que não reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta-poupança da executada. Inconformismo. Quantia que não está sujeita à exceção ou relatividade do §2o do artigo 833 do CPC. Movimentação que não descaracteriza sua natureza de conta-poupança. Má-fé, abuso de direito ou fraude. Não evidenciadas. Sentença Reformada. Recurso Provido.